Tribunal: STF
Processo: Rcl 79012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090/DF. FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELAS VINCENDAS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Ana Lúcia Esteves, contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5037718-73.2020.4.02.5101, por meio do qual teria sido inobservado o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF. 

    2. A reclamante narra que, em 24/06/2023, ajuizou ação de cobrança, em desfavor da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a revisão dos valores depositados nas contas vinculadas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o pedido de substituição do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial – TR) e de pagamento das diferenças decorrentes da alteração.

    3. Noticia que, a despeito do julgamento proferido em 12/06/2024, no âmbito da ADI nº 5.090/DF, em que o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento (12/07/2024), para reconhecer o IPCA como índice de correção monetária incidente sobre as contas ativas do FGTS, o Juízo reclamado manteve a posição de que tal índice aplicar-se-ia apenas a partir do ano de 2025.

    4.  Discorre que,  “quando do ingresso da Ação e até os dias atuais está com o contrato ativo, logo, em razão do decidido em julgamento da ADI 5.090, seu pedido se restringe as diferenças dos depósitos do FGTS ante a aplicação de índice de efetiva recomposição monetária até a data do seu saque, ou seja, neste presente caso, refere-se a as parcelas vincendas a partir da data 12/07/24, CONFERINDO AUTOMATICAMENTE OS REQUISITOS DEMANDADOS DO JULGAMENTO EM QUESTÃO” (e-doc. 1, p. 13).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, julgar procedente a reclamação para cassar o ato reclamado. 

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Consoante relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação consiste na suposta violação, pela autoridade reclamada, à modulação dos efeitos do acórdão proferido na ADI nº 5.090/DF. 

    8. No referenciado paradigma, esta Suprema Corte analisou a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.

    9. Em 12/06/2024, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para determinar: “a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação; conferindo-se efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata de julgamento, em 12/07/2024”. Confira-se a ementa do julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DE REMUNERAÇÃO DAS CONTAS DO FGTS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IPCA É O PISO PARA REMUNERAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS. EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPOSTAS PERDAS PASSADAS. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O FGTS tem natureza dual porque cumpre a função de poupança individual dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que serve como fonte de financiamento para investimentos em áreas sociais. Nenhuma dessas funções deve sobrepor-se à outra, de modo que a remuneração dos depósitos deve ser compatível com a taxa cobrada nos empréstimos em que são alocados, para não comprometer a finalidade social do Fundo.
2. O art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e o art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 devem ser interpretados conforme a Constituição para que a remuneração do saldo das contas do FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos) tenha como piso o índice oficial de inflação (IPCA). 
3. Nos anos em que a remuneração dos saldos das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação, em prestígio à autonomia privada coletiva (art. 7º, inciso XXVI, CF). 
4. Modulação dos efeitos da presente decisão para que produza apenas efeitos prospectivos, a partir da publicação da ata de julgamento, com incidência sobre os saldos existentes e depósitos futuros. Não é admissível, em nenhuma hipótese, a recomposição financeira de supostas perdas passadas, sob pena de violação a esta decisão. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme ao art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e ao art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991.”
(ADI nº 5.090/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Flávio Dino, j. 12/06/2024, p. 10/09/2024; grifos nossos).

    10. Em face do referido acórdão, o partido Solidariedade, autor daquela ação direta, opôs embargos de declaração, nos quais alegou as seguintes obscuridades:

“(i) Omissão quanto ao fato de que, desde a atual Carta Magna, apenas a natureza de “direito do trabalhador” do FGTS tem raiz constitucional, cujo enfrentamento permitirá reconhecer a viabilidade de se conceder efeitos retroativos à recomposição do Fundo determinado no v. aresto embargado – ao menos, a partir de 1988; 
(ii) Omissão quanto aos trabalhadores que ingressaram com ações judiciais antes da presente discussão constitucional objetiva, cujo enfrentamento permitirá reconhecer a viabilidade de se conceder efeitos retroativos à recomposição do FGTS, ao menos, desde 06/09/2019, quando foi deferida cautelar na presente ADI, ou mediante outro marco temporal estipulado por esta Suprema Corte; 
(iii) Obscuridade quanto ao papel do Conselho Curador do Fundo, cujo suprimento pressupõe sejam estipuladas balizas objetivas ao papel a ser desempenhado pelo Conselho Curador no que toca à recomposição do Fundo.”

    11. Em decisão publicada em 04/04/2025, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os mencionados aclaratórios, ante a inexistência de omissão quanto à modulação dos efeitos, destacando que “a tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese”. O supracitado acórdão ficou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO RETROATIVA. ATUAÇÃO DO CONSELHO CURADOR. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 
1. Não há omissão quanto à modulação dos efeitos, pois a questão foi expressamente apreciada na decisão embargada, que estabeleceu que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão teriam direito à recomposição de perdas passadas contraria a determinação expressa do Supremo Tribunal Federal, que vedou a recomposição retroativa em qualquer hipótese. 
2. A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor. É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador. 
3. O embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, em evidente tentativa de obter a reconsideração da modulação dos efeitos e da interpretação conferida à legislação que rege a correção dos saldos do FGTS. Tal pretensão, no entanto, não é compatível com a finalidade dos embargos de declaração. 
4. Embargos de declaração rejeitados.” 
(ADI nº 5.090-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; destaques acrescidos).

    12. Do voto proferido pelo Relator do feito, Ministro Flávio Dino, na ocasião, colhe-se o seguinte trecho:

“(...) Do mesmo modo, a decisão embargada modulou os efeitos da interpretação conferida à legislação, estabelecendo que a nova sistemática de remuneração do FGTS produzirá efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento. A tese do embargante de que trabalhadores que ajuizaram ações antes da decisão deveriam ter direito à recomposição de perdas passadas colide diretamente com a determinação expressa do STF de que não é admissível, “em nenhuma hipótese”, a recomposição retroativa. 
A modulação de efeitos, tal como estabelecida, foi amplamente debatida no Plenário e encontra respaldo no artigo 27 da Lei nº 9.868/1999, que admite a atribuição de eficácia prospectiva a decisões em ações de controle concentrado de constitucionalidade por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social. 
A decisão embargada, ao estabelecer a modulação, considerou a necessidade de previsibilidade no regime financeiro do FGTS e a importância da estabilidade nos contratos e investimentos realizados com os recursos do Fundo. 
A decisão embargada também não inovou nem ampliou as competências do Conselho Curador, limitando-se a reafirmar atribuições Plenário Virtual que já lhe são conferidas pela legislação vigente. 
A Lei nº 8.036/1990 estabelece que compete ao Conselho Curador fixar os critérios de reajuste das contas vinculadas ao FGTS, bem como definir a política de remuneração dos depósitos. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal adentrar em pormenores da atuação do Conselho Curador do FGTS. 
A determinação de eventuais medidas compensatórias nos anos em que a remuneração das contas vinculadas não atingir o IPCA é matéria de gestão do Fundo e deve ser conduzida por seu órgão gestor, conforme os critérios técnicos e financeiros aplicáveis. 
O STF, no exercício do controle de constitucionalidade, deve se limitar a garantir que a legislação seja interpretada à luz da Constituição. Mas o detalhamento da implementação das políticas de correção do FGTS é atribuição do Conselho Curador. 
É o Conselho Curador do FGTS que tem a expertise necessária para avaliar a sustentabilidade do Fundo e definir eventuais ajustes, dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Assim, qualquer tentativa de detalhar sua atuação extrapolaria a função jurisdicional do STF, invadindo o espaço de decisão administrativa e técnica do órgão. Dessa forma, não há obscuridade a ser sanada em relação à atuação do Conselho Curador.”

    13. Compulsando os autos, nota-se que a decisão reclamada manteve os termos da sentença que julgou improcedente o pedido de  “substituição da Taxa Referencial (TR) pelo INPC como índice de correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS, com efeitos retroativos a janeiro de 1999” (e-doc. 4, p. 78), em razão da modulação dos efeitos do julgamento da ADI nº 5.090/DF e da necessidade de que os efeitos prospectivos sejam determinados em decisão administrativa. Colhe-se da decisão reclamada o seguinte trecho (e-doc. 5, p. 30-34; grifos originais e acrescentados):

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL RECURSO INOMINADO. FUNGIBILIDADE. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADI 5.090/DF. PARÂMETROS FIXADOS PELO STF. OBSERVÂNCIA A PARTIR DE 17/06/2024. SEM RETROATIVIDADE. DESPROVIMENTO. 
1. Recurso Inominado interposto por ANA LUCIA ESTEVES em face da sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado na ação movida contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, objetivando a substituição da Taxa Referencial – TR pelo INPC ou IPCA como índice de correção dos depósitos nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS, com efeitos retroativos a janeiro de 1999. 
2. O Recurso Inominado foi interposto dentro do prazo legal e estão presentes os requisitos de admissibilidade, o que demonstra que houve um mero erro material. Princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de erro grosseiro e de má-fé. Precedente desta Turma.
3. A matéria versada nestes autos foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde foi fixada a tese vinculada ao Tema nº 731, no sentido de que “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice” (STJ, REsp n. 1.614.874/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 15/5/2018). 
4. Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, com efeitos prospectivos (ex nunc), dando aos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991 interpretação conforme a Constituição. 
5. A decisão proferida no referido precedente vinculante manteve a TR como parte da remuneração das contas vinculadas ao FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos), sem determinar a sua substituição por qualquer outro índice, como pretendido pela parte autora, mas apenas estabelecendo que, para o futuro, nos anos em que a remuneração for inferior ao índice oficial de inflação, o Conselho Curador do Fundo indique a forma de compensação que garanta, no mínimo, o referido índice (IPCA). 
6. Ressalte-se que a única diferença fixada na decisão do STF foi a garantia de um valor de remuneração, no mínimo, equivalente ao valor do IPCA. Não houve alteração da forma de cálculo da remuneração das contas, que segue exatamente tal qual determinada na Lei nº 8.036/90, inclusive com a utilização da TR.
(...)
VOTO 
No evento 29 - JFRJ, a Parte Autora interpôs Recurso Inominado para impugnar a Sentença, quando o recurso cabível seria o de Apelação Cível, como disposto no art. 1.009 do CPC. 
Contudo, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal e estão presentes os requisitos de admissibilidade, o que demonstra que houve um mero erro material. 
Dessa forma, deverá ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, ante a ausência de erro grosseiro e de má-fé.
(...)
Busca-se provimento jurisdicional que determine que a CEF proceda à recomposição do saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) da Autora, mediante a substituição da Taxa Referencial (TR), como fator de correção monetária, por outro índice, como IPCA ou INPC. 
Com relação às preliminares arguidas, descabe a suspensão pretendida. 
Como bem destacou a sentença recorrida, “conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão para a aplicação do paradigma formado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Logo, a existência de precedente firmado pelo Plenário daquela Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma (STF – ARE 673.256).” 
Também não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. A sentença tratou de todos os argumentos atinentes ao deslinde da causa, inclusive tratando da questão dos efeitos prospectivos da sentença, de forma fundamentada. 
No mérito, a matéria versada nestes autos foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, onde foi fixada a tese vinculada ao Tema nº 731, no sentido de que “A remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice” (STJ, REsp n. 1.614.874/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 15/5/2018). 
Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF, com efeitos prospectivos (ex nunc), dando aos artigos 13 da Lei nº 8.036/1990 e 17 da Lei nº 8.177/1991 interpretação conforme a Constituição, (...)
(...)
A decisão proferida no referido precedente vinculante manteve a TR como parte da remuneração das contas vinculadas ao FGTS (TR + 3% ao ano + distribuição dos lucros auferidos), sem determinar a sua substituição por qualquer outro índice, como pretendido pela parte Autora, mas apenas estabelecendo que, para o futuro, nos anos em que a remuneração for inferior ao índice oficial de inflação, o Conselho Curador do Fundo indique a forma de compensação que garanta, no mínimo, o IPCA. 
Registre-se que não é dado ao Magistrado “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (art. 492, caput, do CPC) e, ainda, que é dever do Magistrado proferir decisão certa (art. 492, parágrafo único, do CPC). 
Ressalte-se que a única diferença fixada na decisão do STF foi a garantia de um valor de remuneração, no mínimo, equivalente ao valor do IPCA. Não houve alteração da forma de cálculo da remuneração das contas, que segue exatamente tal qual determinada na Lei nº 8.036/90, inclusive com a utilização da TR. 
Como visto, o entendimento fixado se aplica apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento, que ocorreu em 17/06/2024, de modo que não incide sobre os saldos anteriores, mas obriga o Conselho Curador a garantir, a partir da data indicada, no mínimo remuneração que equivalha ao IPCA.
Dito isso, não sendo possível proferir decisão genérica ou condicional, vinculada a um eventual descumprimento do Conselho Curador do Fundo à decisão proferida pelo STF, em ação direta de inconstitucionalidade, cuja eficácia é erga omnes e vinculante, conclui-se que a Sentença resolveu a lide de modo irretocável, não merecendo reparos o entendimento pela improcedência. 
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.”
    14. Esse contexto evidencia a manifesta impropriedade dos pedidos formulados nesta reclamação. A uma, pois não se vislumbra qualquer desobediência à ordem de modulação proferida na ADI nº 5.090/DF, sendo incontroverso que o pedido de aplicação de índice diferente da TR a partir de 1999, não pode ser acolhido em razão da impossibilidade de se concederem efeitos retroativos ao julgamento proferido na ADI nº 5.090/DF. A duas, pois a determinação de que outro índice seja aplicado até a data do saque dependerá de determinação do Conselho Curador do FGTS nos casos em que índice legal for inferior ao IPCA.

    15. A corroborar esse entendimento, colaciono decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Edson Fachin, nos autos da Rcl nº 77.882/RJ, em que analisada questão semelhante:

“(...) Como se nota, não houve, no julgamento da ADI 5.090, a determinação de aplicação do IPCA para a correção dos depósitos de FGTS em substituição à TR. 
Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de que o acórdão reclamado violou o precedente suscitado, uma vez que não teria determinado a correção dos depósitos de FGTS, efetivados a partir da data do acórdão da ADI 5.090, pelo IPCA.
Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 174-176):
(...)
Recentemente, em 12/06/2024, no julgamento da ADI 5090/DF pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal - STF, por maioria, e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento:
a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e
 b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.
Nesse cenário, em que pese o esforço argumentativo da recorrente, quanto à necessidade de adoção de outros índices de correção monetária, em substituição à TR, por esta não ter se mostrado um índice eficiente no combate à diminuição do valor depositado em decorrência da inflação, em evidente prejuízos aos trabalhadores, a controvérsia se encontra superada após a manifestação da Corte Constitucional, no sentido de atrelar a rentabilidade mínima das contas fundiárias ao IPCA, cabendo ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação quando a remuneração dessas contas não alcançar o índice eleito.
Entretanto, considerando os efeitos prospectivos do direito reconhecido no julgamento da ADI 5090/DF, o novo regramento não terá incidência sobre tempo pretérito, passando a valer a partir de 17/06/2024, data da publicação no DJe da ata do julgamento.
Destaca-se, outrossim, que a ausência do trânsito em julgado da ADI 5090/DF não obsta a aplicação do entendimento nela externado para o julgamento do presente recurso, haja vista seu efeito erga omnes, inclusive com aplicação imediata pelos tribunais inferiores (STF, RE 1129931AgR/SP, 2ª Turma, Ministro Gilmar Mendes, julgado em 17/08/2018, Publicação 27/08/2018), consoante o principio da hierarquia de instâncias.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência reiterada no sentido de que o efeito da decisão por ele proferida, pela qual é declarada a constitucionalidade ou não de lei ou ato normativo, inicia-se com a publicação da ata da sessão de julgamento (STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4867/PB; publicação em 06/10/2020).
Portanto, tendo em conta a dinâmica de precedentes vinculantes vigente no sistema processual brasileiro, a manutenção da improcedência, na forma supra, é medida que se impõe, em razão da irretroatividade dos efeitos do julgado (efeitos ex nunc) e também porque mantida a forma legal de correção, estabelecendo-se apenas uma garantia prospectiva contra a perda no poder de compra do trabalhador, em período no qual a inflação vier a superar a rentabilidade do FGTS, quando, então, incumbirá ao Conselho Curador do Fundo providenciar a forma de compensação. Destarte, considerando (i) que a causa de pedir desta ação era a defasagem nas correções dos depósitos fundiários em decorrência da aplicação do índice legalmente estabelecido, o qual restou mantido na ADI 5090, e que (ii) os seus efeitos a todos vinculam, de modo que a Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador do FGTS, e o Conselho Curador, enquanto gestor, deverão adotar as medidas pertinentes para que as contas de FGTS sejam, doravante, automaticamente reajustadas na forma estabelecida. E, apenas nos casos posteriores a 17/06/2024, em que comprovadamente seja apontada incorreção da remuneração fixada ou omissão do Conselho Curador, quanto à aludida compensação equitativa, quando a TR não acompanhar o IPCA, é que surgirá interesse de agir por parte do titular da conta fundiária a respeito do tema. (...) Assim, a manutenção da improcedência na forma supra é medida que se impõe, conforme precedente nº 5009647- 04.2020.4.02.5120 da Relatora Karla Nanci Grando.” (Destaques no original)
Sendo esses os fundamentos do ato reclamado, constata-se que a autoridade reclamada proferiu decisão em harmonia com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.090, pois a conclusão adotada no paradigma não alcança a pretensão da parte reclamante de ter as parcelas do FGTS corrigidas por outro índice que não a TR.
Logo, o ato reclamado não colide com o entendimento a que chegou esta Corte, não servindo o manejo da reclamação como sucedâneo de recurso ou das ações autônomas de impugnação. Nesse sentido, em casos análogos, destaco as seguintes decisões monocráticas: Rcl 76.982, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25.03.2025; Rcl 73.403-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.12.2024; Rcl 73.366-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02.12.2024; e Rcl 73.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 07.11.2024. 
No que diz respeito à alegada violação ao entendimento firmado no ARE 673.256, melhor sorte não socorre ao reclamante, pois a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, o seguinte julgado: (..a.)”
(Rcl nº 77.882/RJ, Rel. Min. Edons Fachin, j. 10/04/2025, p. 14/04/2025).

    16. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSA JÁ APRECIADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação não é cabível quando implicar no reexame de causa que já foi apreciada por esta Corte em recurso extraordinário com agravo. II – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 49.180-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos). 

“Agravo regimental na reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 46.946-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021).  

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator